Tribunal: TJES
Processo: 5007899-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007899-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAROLINE SIMONE FABIANI BERGAMIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIA INADEQUADA.

PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 197 DA LEP. EXISTÊNCIA DE INSTITUTO RECURSAL PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O caso dos autos consiste no suposto constrangimento ilegal da Magistrada
a quo
perante a não concessão da prisão domiciliar da paciente.

2. O processo em epígrafe é uma execução penal, tendo recurso específico para impugnar tal questão, que é o agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP (Lei de Execução Penal).

3. Não havendo constrangimento ilegal reconhecido de ofício, não cabe a concessão da ordem, uma vez que o
Habeas Corpus
torna-se via inadequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007899-28.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: KAROLINE SIMONE FABIANI BERGAMIN

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
KAROLINE SIMONE FABIANI BERGAMIN

contra suposto ato coator da lavra da Meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, alegando ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente, aduzido nos autos da execução nº 2000006-04.2024.8.08.0011, o qual cumpre pena atualmente em regime semiaberto por ter sido condenada pelo crime previsto no art. 121, §1º do CPB.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que a paciente é responsável pela subsistência de sua filha, que é menor de idade (07 anos) e diagnosticada com TDHA e TOD.

O Código de Processo Penal prevê, em seu art. 647, que
“d
ar-se-á habeas corpu
s
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.”
Tal remédio heroico apresenta-se como um instrumento processual e constitucional para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa foi presa ilegalmente ou estiver na eminência de sofrer tal abuso.

Pois bem. Ainda que existente no ordenamento jurídico, o
Habeas Corpus
torna-se via inadequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento.

Eis o caso dos presentes autos, uma vez que trata-se na origem de uma Execução Penal e o recurso cabível para o que foi pleiteado pelo impetrante é, em verdade, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), que assim dispõe:
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em casos semelhantes, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE INDULTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 197, DA LEP. EXISTÊNCIA DE INSTITUTO RECURSAL PRÓPRIO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO DO HC MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 197, da Lei de Execuções Penais, prevê que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Da simples leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o meio adequado de se insurgir contra qualquer decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal é o agravo em execução, e não a via eleita, por ser esta inadequada.
Nesse sentido, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento por uma decisão do Juízo da Execução, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim. Precedentes.
2. Mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, contudo, não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; HC 5014527- 67.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 14/05/2024)

HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE QUESTÕES PRÓPRIAS DA EXECUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. NÃO CONHECER.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que não é possível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O paciente, embora portador de hipertensão arterial sistêmica, não se encontra em situação de vulnerabilidade extrema ou elevado risco que indique a imediata necessidade de substituição de sua prisão em domiciliar, sobretudo porque recebe acompanhamento periódico com a equipe de saúde da unidade prisional para a manutenção de sua saúde e estabilização de sua condição. 3. A Recomendação nº 62 do CNJ não é um salvo-conduto para soltura em massa, sem avaliação individual da situação penal e das condições físicas dos presos. O Poder Público vem adotando providências cabíveis para controlar e evitar a disseminação do vírus no sistema prisional. 4. Não conhecer do Habeas Corpus. (TJES; HC 0003261-43.2020.8.08.0011; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Ainda assim, os Tribunais Superiores tem excepcionado para a concessão da ordem contanto que haja a hipótese de concedê-la de ofício e liminarmente, perante flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão do paciente. Contudo, esse não é o caso dos autos, uma vez que presentes estão o
fumus comissi delicti

e o
periculum libertatis
, que autorizam a imposição da referida medida cautelar, e verifica-se devida fundamentação da Magistrada a quo ao negar a prisão domiciliar:

[...] No presente caso, a reeducanda conta com a idade de 29anos, e foi condenada pena total 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito descrito no artigo Art. 121, § 2º, Lei 2848/40 (hediondo), tendo cumprido apenas o montante de 01ano, 07 meses e 26dias de reclusão, restando para cumprimento 09 anos, 04 meses e 04 dias, com data provável a progressão ao regime semiaberto em 27/04/2024. Verifica-se do relatório social da unidade, que a menor encontra-se devidamente assistidos pelos familiares. [...] Ademais, consta no relatório, que antes da prisão da reeducanda, a menor já ficava aos cuidados da avó materna, em decorrência da reeducanda arcar apenas com os amparos financeiros. O relatório social confeccionado pela unidade, demonstrou que a reeducanda não é a única responsável pelos cuidados com a criança. Desta forma, por não preencher a reeducanda o requisito do regime prisional, nem restar comprovado que a presença da reeducanda é indispensável ao cuidado com a menor, ACOLHO o parecer ministerial e via de consequência, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar [...]

Portanto, não há
constrangimento ilegal
no caso em epígrafe, asseverando, de uma vez por todas, que o remédio do Habeas Corpus não é a devida via recursal.

Diante tudo até aqui exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.